Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709023-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALOMAO QUERUBINO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SALOMAO QUERUBINO DOS SANTOS contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0703635-19.2023.8.07.0018, em que contende com DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a expedição dos requisitórios de pagamento em relação ao montante incontroverso, independente de preclusão, e, sobre o crédito principal, impôs a expedição de precatório (ID no 184567960): “Vistos etc. SALOMÃO QUERUBINO DOS SANTOS propôs cumprimento individual de sentença coletiva oriundo do processo de conhecimento no 32159/97 buscando o recebimento de R$ 18.131,56 (dezoito mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos) referentes ao crédito principal e ressarcimento de custas dessa fase de cumprimento. O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, apontando como correto o valor de R$ 9.779,22 (nove mil, setecentos e setenta e nove reais, vinte dois centavos), valor que comporta o crédito principal e custas. Requereu o reconhecimento da suspensão da tramitação do feito em razão do Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal. Réplica no ID 161359416. Decisão de ID 162274681 fixou os índices de correção a serem aplicados na atualização. Contra esta decisão foi interposto agravo de instrumento no 0732097-40.2023.8.07.0000 que teve decisão juntada aos autos no ID 168467723 indeferindo suspensão com base no Tema 1170, reconhecendo a legitimidade da agravada para pleitear o presente cumprimento de sentença e sinalizou por reconhecer que deve ser aplicado o índice de correção fixado no título judicial, concedendo efeito suspensivo. No referido agravo de instrumento no 0732097-40.2023.8.07.0000 ainda restou determinado a expedição dos requisitórios no valor incontroverso atentando-se aos limites para expedição de precatório e RPV e à impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, em observância ao precedente vinculante consolidado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.205.530 (tema 28). Cálculo da contadoria, ID 179223114, no padrão fixado na decisão de ID 162274681. É um breve relato. Decido. Considerando que há determinação para expedição do valor incontroverso e que o Distrito Federal reconheceu como devido, conforme consta no ID 158840589, no valor de R$ 9.779,22 (nove mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), deverá ser expedido requisitório em relação a este valor. Condeno, ainda, o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis:“o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” Sendo assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios, independente de preclusão afinal em obediência à decisão proferida em agravo de instrumento: 1) PRECATÓRIO em favor de SALOMÃO QUERUBINO DOS SANTOS, CPF 417.745.741-87, no valor de R$ 9.779,22 (nove mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), referente ao valor principal e ressarcimento das custas processuais, remetendo-o ao Setor Competente. Defiro o decote dos honorários contratuais para MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, referente a 20% (vinte por cento), conforme contrato de ID 154971842. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. 2) RPV em nome de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 960,87 (novecentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos), referentes aos honorários advocatícios dessa fase de cumprimento de sentença, em atenção ao teor da Súmula 345 do STJ e do artigo 85, §§ 3o e 8o, do CPC. As Requisições de Pequeno Valor deverão ser dirigidas ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial dos valores devidos no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação das requisições de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante dos depósitos judiciais, expeçam-se alvarás de levantamento em favor do credor e, na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, até o pagamento do precatório. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência. Tudo feito, tendo em vista o decurso do prazo para impugnação quanto aos índices e correção fixados na decisão de ID 162274681, encaminhe-se o feito a contadoria para que sejam realizados os cálculos sobre a parcela controversa de acordo com os parâmetros previamente estabelecidos naquela. Com o retorno da contadoria, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos cálculos. Prazo comum de cinco dias (dobro para Distrito Federal). Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Intimem-se as partes.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados nos seguintes termos (ID no 186071960): “Vistos etc. Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento no. 0732097-40.2023.8.07.0000, que já foi inclusive objeto de decisão anterior para cumprimento ID 184567960. Rejeito in limine os embargos interpostos, visto que não estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. O Tribunal julgou procedente o pedido formulado em sede de ADI para julgar inconstitucional o novo teto fixado para RPV: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de obrigação de pequeno valor, tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Processo n° 07068777420228070000, Corte Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data do julgamento 09/05/2023). Portanto, a decisão embargada merece ser mantida. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Nas razões do recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 salários-mínimos. Requer, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada. Afirma que nos autos da ADI de no 0706877-74.2022.8.07.0000 houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 de forma ex nunc, preservando-se, assim, todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ainda que se trate de expedição de requisitórios ainda não pagos. Aduz que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF. Aduz que ainda não houve o trânsito em julgado do julgamento da ADI/TJDFT citada pela decisão agravada, haja vista que a Câmara Legislativa do Distrito Federal opôs embargos declaratórios contra o acórdão lá proferido e poderá ainda interpor recurso extraordinário a depender da nova decisão, sendo certo que ainda resta possível a reversão do que decidido por esse Tribunal, não havendo falar em coisa julgada formada naqueles autos, nos termos do que dispõe o art. 502, do CPC. Sustenta que não há que se falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art4. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 56632756. Além disto, por serem autos eletrônicos, é dispensada a juntada de cópias das peças processuais (art. 1.017 do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual foi distribuída sob o n.o 32159/97 ao juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. No cumprimento de sentença o agravante promoveu o cumprimento individual de sentença coletiva, o qual foi distribuído sob o no 0703635-19.2023.8.07.0018 ao juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, para pagamento de Requisição de Pequeno Valor, de 10 para 20 salários-mínimos. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 salários-mínimos, na seguinte forma: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários-mínimos, por autor.” Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 salários-mínimos: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários-mínimos, por autor.” Ocorre que a Lei Distrital no 6.618/2020 foi considerada inconstitucional por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, julgadas em conjunto, conforme ementa abaixo: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (20150020143298ADI, Relator: Roberval Casemiro Belinati, Conselho Especial, DJE: 27/4/2016). Este é o entendimento desta Corte de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A modificação do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que sua natureza é orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante se extrai do artigo 71, § 1o, V, e do artigo 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar. 3. A Corte especial deste eg. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo". 4. Não há violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) quando já houve pronunciamento do órgão especial ou plenário do tribunal ou do Supremo Tribunal sobre a questão (art. 949, parágrafo único, do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.“ (07064828220228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/6/2022) “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE PARA PAGAMENTO. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. APLICAÇÃO DO RE No 729.107/DF (TEMA 792). INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005. 1. Ainda que a Lei Distrital no 6.618/2020, que versa sobre a mesma matéria da Lei Distrital no 5.475/2015, declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste TJDFT na ADI no 2015.00.2.014329-8 por vício de iniciativa, padeça do mesmo defeito, desnecessária a suscitação de incidente de inconstitucionalidade previsto no art. 948 do CPC, pois a matéria em questão se subsome ao entendimento firmado pelo STF no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida. 1.1. Consoante tese fixada no RE no 729.107/DF, "lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 1.2. Tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não poderia retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito. 1.3. No particular, ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de RPVs. 2. Agravo de instrumento desprovido.” g.n. (07112349720228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 14/6/2022) Por fim, em que pese o Recurso Extraordinário 1.414.943/DF, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Conselho Especial do TJDFT torna a referida lei nula e, portanto, sua aplicabilidade no caso dos autos mostra-se impossível. Veja-se: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes.” g.n. (07068777420228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, Conselho Especial, publicado no DJE: 22/5/2023). Logo, não se vislumbra qualquer irregularidade a ser sanada. Assim, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2024 13:55:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador